Tribunal: TJSP
Processo: 1018889-72.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação. Acidente de veículo provocado por travessia de animal na pista de rolamento. Falha na segurança dos usuários da via. Caracterização. Danos e nexo de causalidade também comprovados. Indenização corretamente fixada. Sentença de procedência. Recurso desprovido.